Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUTORIA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DA CONDUTA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público e impôs ao adolescente medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao delito de furto (art. 155, caput, do CP). A Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da inimputabilidade do adolescente, com base em transtornos mentais, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação contra sentença que impõe medida socioeducativa comporta efeito suspensivo; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para instauração de incidente de insanidade mental; (iii) verificar a validade da sentença que reconheceu a prática do ato infracional e impôs medida de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa é, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, sendo incabível o efeito suspensivo na ausência de demonstração de dano irreparável, nos termos do art. 215 do ECA e da jurisprudência do STJ. 1.1. Aludido entendimento decorre do fato de que a aplicação de medida socioeducativa possui caráter preventivo, pedagógico e disciplinar, o que torna ainda mais imperioso o seu cumprimento de imediato.
2. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável, amparada em elementos objetivos, acerca da higidez mental do representado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a conduta foi premeditada e as provas indicam discernimento e controle por parte do adolescente.
3. A autoria e a materialidade do ato infracional estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança e confissão detalhada do representado.
4. A inimputabilidade penal requer prova inequívoca de incapacidade de entendimento ou autodeterminação, o que não se comprova nos autos, sendo inaplicável o art. 26 do CP, por analogia.
5. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada diante da reiteração de condutas infracionais e da gravidade da ação, evidenciando a necessidade de intervenção mais severa para fins de proteção e ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.